Tribunal: TJBA
Processo: 8054661-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054661-08.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA APELADO: EUGENIO LASSERRE BORGES BADARO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FUNDAMENTO QUE CORRESPONDE A ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. EXIGÊNCIA LEGAL. ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8054661-08.2019.8.05.0001, tendo como Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e Apelado EUGENIO LASSERRE BORGES BADARO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR